Tribunal: TJES
Processo: 5001514-40.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001514-40.2024.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEVINO KAPICHE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5001514-40.2024.8.08.0008

APELANTE: LEVINO KAPICHE

APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRE BIJOS DADALTO

JUÍZA RELATORA: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DO AGENTE PÚBLICO. FÉ PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL (ADPF 496/STF). NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo réu visando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da reprimenda. Pretensão de reforma integral da sentença condenatória.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de desacato (art. 331 do Código Penal).
Análise da validade da prova produzida, do peso do depoimento do agente público, da materialidade delitiva e da legitimidade constitucional do tipo penal.
Controle da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi corretamente recebido como Apelação Criminal, mediante aplicação do princípio da fungibilidade, inexistindo má-fé ou intuito protelatório (precedente: STJ, REsp 2.082.481/MG).

O conjunto probatório é sólido e coerente, comprovando a materialidade e autoria mediante:

– Termo Circunstanciado de Ocorrência;

– Boletim Unificado;

– Depoimento firme e harmônico do policial militar que presenciou os fatos, revestido de fé pública e alta credibilidade, sobretudo por se encontrar em consonância com as demais provas dos autos.

A negativa do réu está isolada e não encontra respaldo na prova produzida. As expressões ofensivas proferidas contra o policial no exercício da função configuram desacato, nos termos do art. 331 do CP.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 496, reconheceu a constitucionalidade do crime de desacato, ressaltando sua função de proteção da atividade pública e o caráter não absoluto da liberdade de expressão.

A dosimetria foi fixada de forma escorreita:

– pena-base no mínimo (6 meses);

– aumento de 1 mês pela reincidência;

– pena definitiva em 7 meses de detenção;

– regime semiaberto justificado pela reincidência, nos termos do art. 33 do CP e Súmula 269 do STJ.

Não se vislumbra ilegalidade ou desacerto na condenação, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Está configurado o crime de desacato quando o agente profere ofensas e expressões de desrespeito a servidor público no exercício da função, sendo suficiente o depoimento firme e coerente do policial militar, revestido de fé pública e harmônico com o conjunto probatório. A ADPF 496/STF reconheceu a constitucionalidade do art. 331 do CP. Mantida a reprimenda fixada no mínimo legal, com aumento pela reincidência e regime semiaberto adequado.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 331 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 2082481 MG 2023/0224016-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/09/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2024;

STF - ADPF 496, Ministro Relator ROBERTO BARROSO, julgamento em 22/06/2020, publicação em 24/09/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo réu LEVINO KAPICHE em face da sentença que julgou procedente a pretensão estatal e o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal) à pena de 07 (sete) meses de detenção em regime inicial semiaberto.

Em suas razões (ID 16942060) sustentou a fragilidade do contexto probatório deste feito, requerendo a reforma da sentença para que seja absolvido com base no art. 386 do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, aplicação da pena na fração mínima.

O
Parquet
apresentou contrarrazões (ID 16942069) alegando a existência de prova suficiente da materialidade e da autoria do delito, requerendo a manutenção da sentença.

Não houve apresentação de Parecer pelo Ministério Público com atuação neste Colegiado Recursal.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente, em consonância com a argumentação trazida pelo Ministério Público (1º grau) em suas contrarrazões, aplico o princípio da fungibilidade para conhecer o presente “Recurso Inominado” como Apelação Criminal, por não se tratar de ato de má-fé ou protelatório, além de haver respeito à tempestividade e demais requisitos de admissibilidade do recurso cabível.

No ponto, embora o Recurso Inominado seja o instrumento destinado às sentenças cíveis proferidas em sede de Juizados Especiais, enquanto a Apelação Criminal destina-se – naturalmente – às sentenças penais do JECRIM, a instrumentalidade das formas e a ampla defesa merecem ser privilegiadas no caso em tela.

No mesmo sentido, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte precedente vinculante: “
em sede processual penal, caso verificado que o recurso interposto, embora flagrantemente inadequado (erro grosseiro), foi interposto dentro do prazo do recurso cabível e ostenta os requisitos de admissibilidade daquele reclamo, sendo possível processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível, é possível receber tal reclamo no lugar daquele que seria o adequado por força do princípio da fungibilidade recursal, desde que não se verifique intuito manifestamente protelatório, condição apta a caracterizar a má-fé (art. 80 do CPC , c/c o art. 3º do CPP) e a obstar a incidência da norma processual em comento (art. 579 do CPP)
” (STJ - REsp: 2082481 MG 2023/0224016-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/09/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

Portanto, conheço o presente recurso como se Apelação Criminal fosse, motivo pelo qual o recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei nº 9.099/1995.

Em prosseguimento, analisando detidamente os autos, verifico que não deve prosperar a alegação de insuficiência probatória. Isso porque, pelo acervo processual, restou comprovada a materialidade do delito e a sua autoria, de modo que foi constatada a prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal, qual seja:

Desacato

Art. 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Tanto é que a sentença de primeiro grau (ID 16942058) detalha bem os elementos probatórios suficientes para a comprovação da prática criminosa (ID 16940909), principalmente pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência, o Boletim Unificado e o depoimento do Policial Militar Atos Coimbra Francolino. Vejamos seus fundamentos:

No caso em apreço, a
materialidade
do fato foi indiscutivelmente comprovada através conjunto probatório angariado no Termo Circunstanciado de Ocorrência, destacando-se, com particular relevância, o Boletim Unificado nº 53332776 (págs. 04/06, ID 43434500), que atesta a ocorrência e os pormenores do evento, assim como o depoimento testemunhal colhido em audiência.

A
autoria
do fato está amplamente respaldada pelo conjunto probatório apresentado nos autos, com destaque para a oitiva da testemunha de acusação, sendo o policial militar responsável pela ocorrência, que se mostrou consistente e coerente com o conteúdo do boletim de ocorrência e do termo circunstanciado. Esse documento, devidamente formalizado e revestido de fé pública, confere presunção de veracidade às informações nele contida, tornando os fatos ali expostos altamente plausíveis.

O acusado, por sua vez, nega a prática do delito. No entanto, sua versão não encontra respaldo com o conjunto probatório coligido nestes autos, isto porque, o depoimento da testemunha mostrou-se claro e coerente com as demais provas colidas durante a instrução processual, ao revelar que o acusado proferiu palavras de baixo calão contra policiais miliares no exercício de suas funções, das quais podem-se citar: “cachorro do governo” e “pau mandado”.

Corroborado a isso, os depoimentos de militares, são revestidos de fé pública e, tem alto valor probatório, especialmente se coadunarem com as demais elementos coligidos nos autos (TJ-ES, Classe: Apelação Criminal, 0003615-94.2014.8.08.0038 (038140036005), Relator(a): WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/07/2021)

Dessa forma, não há dúvidas que o réu praticou o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal Brasileiro.

O juízo sentenciante, destinatário direto da prova, conferiu maior credibilidade à versão acusatória, a qual se mostrou mais coerente e amparada pelo depoimento do agente público.

Com base nessas provas, entendo que não merecem prosperar as alegações do réu, haja vista que restou evidenciado pelo acervo fático-probatório dos autos a autoria e a materialidade do crime em comento.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADPF 496, reconheceu a constitucionalidade do crime de desacato, ao decidir que:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. (STF - ADPF 496, Ministro Relator ROBERTO BARROSO, julgamento em 22/06/2020, publicação em 24/09/2020)

Por fim, no que tange à dosimetria da reprimenda, entendo que ocorreu de forma fundamentada e proporcional ao caso em análise. A pena-base foi fixada no mínimo legal (6 meses de detenção), tendo sido agravada em 1 (um) mês na 2ª fase em razão da reincidência do réu, conforme condenação definitiva nos autos de nº 0000273-40.2003.8.08.0045. Sem majorantes ou minorantes a serem aplicadas, a pena definitiva restou em 7 (sete) meses de detenção.

O regime inicial foi fixado no semiaberto, devidamente justificado pela reincidência do apelante, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3°, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ (“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”). Afasta-se a tese defensiva de compensação, por não ter o réu confessado a prática criminosa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a condenação do acusado com relação ao crime de desacato, previsto no art. 331 do CP, da forma como exposta na sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida. Sem custas nem honorários.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)